Tribunal: TCU
Processo: 001.317/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7877/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 9o da Resolução/TCU 206/2007, em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.317/2018-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elio Alcantara (XXX.419.328-XX); Francisco da Mota Dias (XXX.801.462-XX); Joao Toniolo Neto (XXX.531.288-XX); Monica Parente Ramos (XXX.561.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.